Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716802-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO SILVA MASCARENHAS DE JESUS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por Carlos Eduardo Silva Mascarenhas de Jesus, com o objetivo de atenuar a reprimenda que lhe foi imposta pela condenação objeto da ação penal no. 15353594920218260, proveniente do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Intimada para complementar a inicial, a Defensoria Pública apontou que o título executório é proveniente do Poder Judiciário de outra unidade federativa, revelando-se o TJDFT incompetente para o julgamento da presente ação revisional em favor do requerente (ID 71663289). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da revisão criminal. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para revisar decisões condenatórias não alcança processos julgados em outros estados. Nesse sentido, julgou essa Câmara Criminal relativamente ao pedido de apreciação de crime julgado no estado de Goiás, no bojo de ação revisional: “Revisão criminal. Competência. Reexame. Provas. Pena. Execução penal. 1 Se a condenação que se pretende a revisão criminal é de sentença do Estado de Goiás, a competência para examinar e julgar a revisional é do Tribunal daquele Estado. [...] 5 - Revisão criminal admitida em parte e, na parte admitida, julgada improcedente. (Acórdão 1680302, 07403037720228070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, a revisão criminal não deve ser admitida. Dessa forma, sendo manifestamente incompetente o TJDFT para julgamento da presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator